Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADA.
1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. Essa proteção não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes, o intuito é proteger a residência da família como um todo (e.g.: Acórdão no 1355250 e no 1313543).
3. Inviável conhecer de excesso de penhora, nesta esfera recursal, tendo em vista que essa questão somente será possível de ser analisada após o conhecimento do valor atualizado das dívidas pendentes sobre os bens imóveis penhorados, as suas avaliações judiciais e o valor atualizado da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.